Tribunal: TJSP
Processo: 1003702-35.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003702-35.2019.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que são apelantes
ALEXANDRA
BARBOSA
SURIAN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ALETÉA
BARBOSA SURIAN (JUSTIÇA GRATUITA), VIVIANE SURIAN MATOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
SANDRA
BARBOSA
SURIAN
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada MARIA NAZARE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003702-35.2019.8.26.0045 - Arujá - Voto no 17.556
2
Apelantes – Alexandra Barbosa Surian, Sandra Surian Harada de Carvalho,
Aletéa Barbosa Surian e Viviane Surian Matos
Apelada Maria Nazaré da Silva
Apelação no 1003702-35.2019.8.26.0045 2a Vara de Arujá
Voto no 17.556
Processual. Competência recursal. Demanda anulatória
de contrato de compra e venda definitiva de imóvel.
Matéria afeta à Primeira Subseção de Direito Privado do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo (1a a 10a Câmaras).
Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, I.25). Apelação
não conhecida, com determinação de redistribuição.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 148/150 extinguiu com julgamento de
mérito, pelo reconhecimento da decadência, processo relativo a demanda anulatória
de compra e venda definitiva de bem imóvel, ajuizada por sucessoras dos ex-
proprietários e fundada na falta de outorga uxória por ocasião da alienação.
Apelam as autoras (fls. 153/161), negando a decadência do
direito, já que anterior demanda envolvendo seus falecidos pais teria sido ajuizada no
prazo adequado e extinta sem apreciação do mérito. Insistem, no mais, na nulidade
do negócio jurídico, batendo-se em conclusão pela reforma da r. sentença e
acolhimento do pedido inicial.
Em função da matéria, determinei a imediata remessa dos
autos ao julgamento virtual.
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Em se tratando de ação acerca de negócio jurídico de compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003702-35.2019.8.26.0045 - Arujá - Voto no 17.556
3
e venda definitiva de bem imóvel, com efeito, a competência é da C. 1a Subseção de
Direito Privado desta E. Corte (1a a 10a Câmaras), nos termos da Resolução 623 do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo (art. 5o, I.25).
Ante o exposto, não se conhece do apelo, com determinação
de redistribuição a uma das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator